Tribunal: TJMT
Processo: 1007666-85.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007666-85.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE AMORIM - CPF: 522.546.071-20 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA INTEGRALMENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Em que pese o consumidor alegar que realizou acordo extrajudicial para quitação do saldo devedor do cartão de crédito consignado contratado, inexiste tal comprovação nos autos, ônus do qual não se desincumbido, fato que enseja a improcedência do pedido inicial.

Sendo lícitos os descontos identificados no holerite do autor com a denominação “Cartão de Crédito” e ausente à prova do pagamento integral das faturas do cartão de crédito, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em sua folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020